Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF na petição de ID 67396775 pelo arquivamento do feito. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR